Tribunal: TJMT
Processo: 1011119-55.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011119-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRENO WILDNER VIEIRA RODRIGUES DIAS - CPF: 112.582.706-84 (ADVOGADO), LEONARDO PEREIRA PALMELA - CPF: 024.750.026-70 (PACIENTE), TALLES CANGUSSU SOARES - CPF: 047.791.926-09 (ADVOGADO), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TALLES CANGUSSU SOARES - CPF: 047.791.926-09 (IMPETRANTE), BRENO WILDNER VIEIRA RODRIGUES DIAS - CPF: 112.582.706-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB O VIÉS DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MENÇÃO À GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E À PERICULOSIDADE DO AGENTE – APREENSÃO DE 40 (QUARENTA) TABLETES DE COCAÍNA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO A SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL A SER AJUIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Mostra-se regularmente fundamentada a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito da ação penal eventualmente ajuizada, sendo admitida a custódia desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, a tornar incabível a discussão acerca de eventual pena e regime inicial de cumprimento a serem fixados em caso de condenação, por exigirem incursão no acervo de provas do feito originário, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE(S):

DR. BRENO WILDNER VIEIRA RODRIGUES DIAS

DR. TALLES CANGUSSU SOARES

PACIENTE:

LEONARDO PEREIRA PALMELA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1000846-87.2023.8.11.0009 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Contextualizando os fatos ora em análise, relatam os impetrantes que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
02/05/2023
, na posse de
22 (vinte e dois) tabletes de cocaína
e
08 (oito) porções de pasta base de cocaína
, os quais estavam acondicionadas no pneu reserva e em um galão de combustível acomodado na carroceria do veículo Ford Ranger XLT, cor branca, placa PGM-7H77. Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o paciente teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, permanecendo à disposição do Estado desde então.

No que concerne à coação ilegal propriamente dita, os firmatários do remédio heroico defendem a tese de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, porquanto afirmam que para além de lastrear a imposição do claustro provisório na gravidade abstrata do crime e na necessidade de
“inibir qualquer estímulo à prática de ilícitos”
, argumentos reputados genéricos e desvinculados do caso concreto; a d. autoridade acoimada de coatora empregou justificativas que não se prestam a evidenciar, de forma contundente, o risco gerado pelo estado de liberdade do increpado, sendo insuficiente à demonstração do
periculum libertatis
a simples menção à forma de acondicionamento e à quantidade de entorpecentes, ou à quantia em dinheiro que seria paga ao paciente pelo transporte da droga.

Ressaltam, outrossim, que o d. magistrado
a quo
decidiu pela imposição da
ultima ratio

sem ao menos demonstrar os motivos concretos pelos quais as providências acautelatórias do art. 319 do CPP seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese
, o que, assomado às condições pessoais abonatórias do beneficiário do
writ
– que é primário, reside em endereço fixo e exerce labor lícito, credencia-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.

Enfim, sustentam os causídicos que
a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau
, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, é certo que, tendo em linha de conta que foi utilizado como “mula”
,
acaso condenado,

será agraciado com a figura do
“tráfico privilegiado”
e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; de maneira que a manutenção em cárcere
provisório
configura
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com espeque em tais premissas, os impetrantes vindicam a concessão
in limine

da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instruem a exordial com procuração e demais documentos eletrônicos anexados do ID 168452194 ao ID 168458666.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 168760680), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 169435657 e ss.) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 171285190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que o paciente
LEONARDO PEREIRA PALMELA
se encontra preso cautelarmente porque, em tese, teria cometido o crime de
tráfico de drogas
, haja vista ter sido flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal enquanto tentava transportar entre Estados da Federação
32 (trinta e dois) tabletes de cocaína
e
08 (oito) tabletes de pasta base de cocaína
.

Verte da prova pré-constituída que, por volta da 01h00min do dia 02/05/2023, agentes do posto da Polícia Rodoviária Federal situado no município de Colíder/MT receberam uma denúncia anônima dando conta de que um veículo Ford Ranger XLT, cor branca, placa PGM-7H77, estaria sendo utilizado para transportar entorpecentes.

Diante de tais informações, uma equipe saiu em diligências pela rodovia MT-320, tendo avistado o automóvel indicado no estacionamento do Hotel Pousada das Palmeiras. Os agentes policiais, então, solicitaram à recepcionista do estabelecimento informações acerca do proprietário do aludido automóvel, momento em que identificaram
LEONARDO PEREIRA PALMELA
e o apartamento por ele ocupado.

Realizada a abordagem, o suspeito voluntariamente atendeu os policiais e os acompanhou até o veículo para realização do procedimento de revista, durante o qual foram encontrados 21 (vinte e um) tabletes de cocaína no pneu reserva, bem como outros 19 (dezenove) tabletes da mesma substância dentro de um galão de combustível que estava acondicionado na carroceria da caminhonete.

Por tais fatos, o paciente foi autuado em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia realizada na data de
03/05/2023
, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva a bem da ordem pública, a qual segue vigente
desde então.

Irresignados com a decretação e a manutenção da custódia cautelar, os impetrantes manejaram a presente ação constitucional, por meio da qual vindicam a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos já relatados.

Todavia,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Extrai-se do decreto constritivo anexado sob o ID 168458664 que a medida extrema decretada em desfavor do paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, pode ser aferido por meio do boletim de ocorrência, relatório de investigação, auto de apreensão, laudo provisório de constatação de substância entorpecente e depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, aliás, curial ressaltar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas prova da materialidade e
indícios

de autoria
, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1º grau justificou a imposição da cautelar extremada na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, ressaltando, nesse aspecto, a
gravidade concreta
da conduta iníqua, evidenciada pela
expressiva quantidade de narcóticos
encontrados na posse do increpado – os quais, consoante narrado pelo próprio paciente por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, foram acondicionados em locais estratégicos do veículo, quais sejam, no pneu estepe e em um galão de combustível posicionado na carroceria, a fim de viabilizar seu transporte do município de Ariquemes/RO com destino à cidade de Nova Era/MG.

Outrossim, não escapa que o favorecido nessa ordem confessou às autoridades que foi “
contratado por uma terceira pessoa, vulgarmente conhecida apenas por “neguinho”, sendo este dominado pela intenção de angariar dinheiro “fácil”, acordando a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo transporte do entorpecente
”
; circunstâncias que, a meu ver, espessam a conclusão quanto à necessidade de imposição do claustro provisório como forma de resguardar toda a coletividade e inibir a prática de novos ilícitos.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados; mormente se considerado que, segundo a lição do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
grande quantidade
e a
natureza do entorpecente apreendido
, aliadas ao
modus operandi
do transporte da droga
, denotam a
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta ilícita perpetrada e evidenciam a
periculosidade social
do agente, justificando, portanto, a imposição da prisão preventiva (
ex vi
: HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020; AgRg no REsp 1867993/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020; HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Atrelado a isso, há de se considerar que a quantidade de cocaína transportada pelo paciente possui altíssimo valor econômico, não sendo ordinário que traficantes ocasionais ou indivíduos amadores que nunca tenham se envolvido em qualquer atividade delituosa transportem pela primeira vez uma carga tão valiosa; em todo caso, o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o produto final, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior, de sorte que a reprovabilidade da conduta,
in casu
, reforça a necessidade da prisão cautelar.

Portanto, estando satisfatoriamente fundamentado o decreto de prisão e se divisando satisfeitos os requisitos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, tampouco para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, à toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco concreto que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
à periculosidade social do agente
, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aqueles insculpidos no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
e no
art. 315 do CPP
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; afinal, na linha intelectiva dessa eg. Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 do e. TJMT).

Por fim, também é incabível a concessão da ordem sob o viés de que a medida segregatícia se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente ajuizada em primeira instância. Isso porque,
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime inicial de cumprimento e/ou causas de diminuição que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação de
habeas corpus
, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Em sendo assim,
não se vislumbrando qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO PEREIRA PALMELA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023